Tribunal: TJDFT
Processo: 0718016-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. EXTORSÃO. DESACATO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. ACERVO SUFICIENTE. INIMPUTABILIDADE. SEMI IMPUTABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. ADEQUADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONFIGURADOS.
I - Ausentes indícios mínimos que indicassem a real necessidade de exame de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP, rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência da perícia.
II - Quando a sentença é proferida com observância dos arts. 155 e 381 do CPP, tendo o Magistrado fundamentado a sua convicção ao condenar a apelante por dos quatro delitos imputados na exordial acusatória, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.
III - Não se pode confundir o inconformismo com a condenação imposta na sentença sob a tese de ausência de provas da autoria, com afronta ao art. 93, inciso IX, da CF. Preliminar rejeitada.
IV - Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e a autoria dos crimes de extorsão, desacato e lesão corporal imputados à ré são demonstradas por sua confissão judicial, corroborada pelas firmes declarações das vítimas, testemunhas e policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como por laudos periciais.
V - Não há como reconhecer a inimputabilidade e tampouco aplicar a causa de redução de pena disposta no art. 26, parágrafo único, do CP, quando comprovado nos autos que embora seja portadora de transtorno bipolar, quando a agente se submete corretamente ao tratamento leva vida normal e que na data dos fatos, além de não estar tomando os remédios prescritos, por vontade própria, a ré fez uso de bebida alcoólica e cocaína, caso em que incide o princípio da actio libera in causa.
VI - Cometidos os crimes contra vítimas diferentes, com desígnios autônomos, impõe-se a unificação das penas pela regra do concurso material, prevista no art. 69 do CP, não havendo que se falar em concurso formal.
VII - Presentes os requisitos legais, comprovada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da reincidência, inviável conceder-se o direito de recorrer em liberdade à apelante que respondeu presa à ação penal.
VIII - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.